Tribunal: STF
Processo: Rcl 95054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO POR REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Jorge Augusto Vieira, em 20.5.2026, contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Arujá/SP no Processo n.1002596-73.2025.5.02.0521, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral: 
“Requer a 1ª reclamada a suspensão do feito, em razão do Tema 1.389 da repercussão geral. Considerando a decisão proferida pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes no ARE 1.532.603, na qual foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do referido recurso, e considerando que o objeto da presente reclamação trabalhista envolve o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, contraposto à tese de existência de contrato de prestação de serviço autônomo, temática diretamente abrangida pelo mencionado tema, determino a suspensão do presente processo, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC
c/c art. 313, V, ‘a’, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho. Protestos do reclamante. O feito deverá aguardar na tarefa ‘Aguardando final do sobrestamento’ no sistema até ulterior deliberação” (fl. 18, e-doc. 2).
 
2. O reclamante esclarece que “ajuizou reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Arujá/SP, buscando o reconhecimento de direitos decorrentes da relação de trabalho mantida com as reclamadas. Em audiência realizada em 12 de maio de 2026, o patrono da reclamada requereu que o
MM. Juízo apreciasse pedido preliminar de suspensão do processo (...) O
MM. Juízo de origem analisou o conteúdo da preliminar em silêncio e, na sequência, proferiu decisão determinando a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 2).

Relata que, depois da “prolação da decisão, o patrono do reclamante requereu a palavra e impugnou expressamente o sobrestamento, sustentando que a hipótese dos autos não se enquadrava no Tema 1.389/STF, bem como que o processo deveria prosseguir regularmente diante da farta documentação já constante dos autos (...) Todavia, a ata de audiência registrou apenas ‘Protestos do Reclamante’, sem consignar de forma circunstanciada os fundamentos oralmente deduzidos” (fls. 2-3).

Sustenta que “a decisão reclamada aplicou a ordem de suspensão nacional do Tema 1.389/STF de modo automático e ampliativo, sem demonstrar aderência estrita entre o objeto da reclamação trabalhista e a controvérsia constitucional submetida a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 3).

Acrescenta que “o Tema 1.389 da repercussão geral não autoriza a paralisação indiscriminada de toda ação trabalhista em que se discuta vínculo de emprego” (fl. 3).

Argumenta que “a jurisprudência desta Suprema Corte exige exatidão e pertinência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Justamente por isso, a indevida aplicação ampliativa de precedente vinculante também autoriza o controle pela via reclamatória, quando a decisão reclamada atribui ao paradigma alcance que ele não possui” (fl. 4).

Acentua que “a suspensão foi decretada sem análise concreta dos elementos fáticos e documentais da relação jurídica debatida, e, mais grave, sem que o reclamante pudesse acessar e impugnar a preliminar defensiva que embasou o sobrestamento” (fl. 4).

Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela
Vara do Trabalho de Arujá/SP nos autos nº 1002596-73.2025.5.02.0521, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.389/STF”
(fl. 6).

Pede procedência da reclamação, para “cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se que a suspensão determinada no Tema 1.389/STF não autoriza o sobrestamento automático da reclamação trabalhista de origem sem demonstração de aderência estrita ao paradigma e sem contraditório prévio” (fl. 6).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO. 

3. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o sobrestamento da reclamação trabalhista da origem, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

5. Em 14.4.2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria relativa à “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

6. Na espécie vertente, o juízo de primeira instância determinou o sobrestamento da ação trabalhista porque a controvérsia estabelecida naqueles autos coincidiria com aquela submetida a este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo
para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.786-AgR, Relatora da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2022).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo.
Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).
Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora